Tribunal: STF
Processo: Rcl 82253
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por O.T.F.L., em 21.7.2025, contra a seguinte decisão da Décima Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região na Reclamatória Trabalhista n. 1001658-20.2014.5.02.0471 pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “a) Vínculo empregatício



    Noticiou o reclamante que foi contratado pela primeira reclamada para trabalhar para todas as rés, na função de Diretor de Franquia do grupo econômico, com salário fixo de R$ 25.000,00, além de bônus e comissões. Esclarece que, a partir de novembro de 2011, foi promovido a cargo comparado a Vice-Presidente do grupo econômico (CCO - Chief Operating Officer).



    Esclarece que houve fraude na contratação, pois, embora submetido aos requisitos do artigo 3º consolidado, foi-lhe imposta a abertura de empresa para prestação de contrato de prestação de serviços. Assevera que, por esse motivo, constituiu a empresa ‘Dunamis Management Consultoria Empresarial Ltda.’.



    Por essa razão, requereu o reconhecimento do liame empregatício com a primeira reclamada. (...)



    Vejamos a prova produzida nos autos. De início, ressalte-se que a prova documental colacionada com a inicial, corrobora elementos favoráveis com as alegações exordiais. Vejamos:



    - fl.79: nota fiscal emitida pela empresa Dunamis em favor das rés, apontando que, desde agosto de 2011, o autor já prestava serviços à parte ré. - fl.58: contrato social da empresa Dunamis acusando que sua constituição ocorrera somente em 10.09.2011, pouco depois do início da atuação do autor em face das rés. - fls. 80 e seguintes: notas fiscais sequencialmente emitidas em favor da 1ª reclamada.



    Alia-se a tais elementos, o fato de que as rés, na própria defesa, admitiram que, não obstante tivessem firmado contrato para prestação de serviços de consultoria com a empresa do autor, nomearam a sua pessoa física (fls.160 e 162) para exercer cargos de alto nível de gestão empresarial (Diretor de Franquia e ‘COO’, este último equiparado ao de vice-presidente).



    Nesse cenário temos que a prova documental se revelou contrária à tese defensiva, pois demonstrou que: i) o autor constituiu a empresa pouco depois de ingressar na ré, ii) assumindo, como pessoa física, cargo de elevado escalão empresarial, não obstante o contrato tivesse sido firmado com a pessoa jurídica por ele constituída; iii) as notas fiscais eram sequencialmente emitidas em favor da reclamada. 



    No que toca à prova oral, saliente-se que o representante das demandadas admitiu em seu depoimento que o reclamante não poderia assinar contratos sem a anuência do Sr. Marcos, sócio da primeira reclamada, circunstância que evidencia a inexistência de ampla autonomia no desenvolvimento das atividades do ‘prestador de serviços’. 



    Outrossim, as testemunhas patronais nada relataram de esclarecedor acerca da alegada autonomia do autor na prestação de seu mister.



    Note-se que, não obstante a primeira testemunha da parte demandada tenha reportado que o reclamante não procedia a justificativas ou comunicações acerca de suas ausências, sobreleve-se que estamos diante da análise de uma relação jurídica cujo vindicante exerceu cargo de alto nível na empresa, sendo absolutamente natural, em cargos de diretoria, esse tipo de procedimento. (...)



    Portanto, a prova oral atesta que o autor esteve submetido ao poder diretivo da 1ª reclamada, evidenciando o elemento mais marcante do contrato de trabalho: a subordinação, eis que toda contratação deveria ter anuência do Sr. Marcus, sócio da ré, circunstância que afasta a tese de autonomia plena no desenvolvimento dos negócios.



    Quanto a esse aspecto, imperioso destacar que, em casos como este em apreço, a subordinação jurídica hierárquica se revela muito diminuta se comparada a situações de vínculo empregatício cujos cargos sejam subalternos, pois é natural que os exercentes de cargos de diretoria atuem na maior parte do contrato emanando ordens, ao invés de sujeitarem-se a elas; a subordinação nesses casos é tênue, menos intensa, o que não afasta a presença desse elemento de destaque na existência da relação empregatícia.



    Por fim, não se pode olvidar que a própria defesa aponta que o vindicante foi contratado com o objetivo de ampliar sua rede de franquias, inserindo-se na dinâmica de sua organização e exercendo atividades essencial à sua atividade finalística (gestão de redes de negócio e outorga de franquias), de modo que se afigura, também presente, na relação em apreço, como bem apontou o juízo primário, a subordinação estrutural.



    Diante de todo o exposto, entendo que a parte ré não logrou corroborar os fatos elencados na tese defensiva, de modo que o reconhecimento do liame empregatício é medida que se impõe” (fls. 5-9, e-doc. 14).



    2. Na inicial da reclamação se informa que “a decisão que ensejou o ajuizamento desta Reclamação ainda não transitou em julgado. No momento, estão pendentes os julgamentos do Recurso de Revista e Agravo de Instrumento interpostos (Doc. 08)” (fl. 3, e-doc. 1).



    3. A reclamante afirma que “o Sr. J. sempre foi empresário com total condição de firmar, por meio de pessoa jurídica da qual é representante, contratos e aditivos, por qualquer meio lícito e sem que disso resulte fraude, estabelecendo a partir dos mesmos relações de natureza comercial e civil” e que “ainda assim, o E. TRT da 2ª Região fez um enorme esforço em justificar a decisão, nos moldes em que foi proferida, levantando a suposta existência de uma subordinação estrutural, absolutamente desalinhada aos precedentes desta Suprema Corte” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assegura que “o que pretende o Sr. J. é o melhor dos dois mundos. Depois de usufruir de realidade fiscal diferenciada, é inaceitável que agora defenda perante a Justiça do Trabalho que sempre laborou como se empregado fosse para, com base nesse argumento, buscar obter as vantagens financeiras de um vínculo empregatício que nunca existiu, uma vez que jamais houve qualquer declaração de vontade de sua parte em ser um verdadeiro empregado” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que “o fato de a Reclamação Trabalhista apresentada conter pedido de reconhecimento de vínculo empregatício não tem o condão de descaracterizar que aquela pretensão depende da declaração de nulidade de uma relação civil, o que não pode sequer ser apreciado pela Justiça do Trabalho” (fl. 7, e-doc. 1).



    Sustenta que “as considerações supra comprovam que o E. TRT da 2ª Região lançou mão de argumentos insustentáveis, negando observância às decisões desta Eg. Corte, que possuem efeito erga omnes e devem ser obrigatoriamente seguidas pelos tribunais pátrios, sob pena de violação da autoridade deste Eg. Tribunal” e que “a decisão trabalhista proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, demanda, portanto, reforma para que que se alinhe à jurisprudência deste C. Supremo Tribunal Federal, havendo necessidade de que seja cassada a decisão proferida pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, reconhecendo-se a validade da relação de prestação de serviços firmada entre as partes para análise da controvérsia” (fl. 8, e-doc. 1).



    Ressalta que “esta Eg. Corte reconheceu a licitude da terceirização de quaisquer atividades, sem que isso enseje o estabelecimento de uma relação de emprego entre contratante e contratado, desde que demonstradas a idoneidade e capacidade econômica da contratada” e que, “na mesma oportunidade do julgamento da ADPF 324, esta Suprema Corte também promoveu a fixação do Tema de Repercussão Geral nº 725, de forma a oferecer ainda mais força à validade da relação firmada entre empresas” (fl. 10, e-doc. 1).



    Observa que “a lógica da autoridade decisória, cuja preservação se pretende com essa Reclamação, não consiste em excepcionalidade relativa especificamente à ADPF 324 e ao Tema 725, mas, sim, de conceito geral a ser aplicável como decorrência de toda e qualquer decisão proferida no âmbito do Supremo Tribunal Federal” e que “a decisão reclamada proferida pelo E. TRT da 2ª Região, portanto, ao restar omissa na apreciação dos elementos determinantes para o reconhecimento (ou não) de vínculo empregatício, essencialmente relacionados à existência de vício de consentimento quando da firmação do contrato de prestação de serviços, acabou por confrontar o entendimento vinculante proferido por esta C. Corte” (fl. 13, e-doc. 1).



    Reitera que, no presente caso, “houve a formalização de um contrato de prestação de serviços, regido pelo Código Civil e impossibilitando eventual declaração de vínculo empregatício. A competência daquela Justiça Especializada está estabelecida pelo que preceitua o artigo 114 da Constituição Federal, o qual não dispõe acerca da resolução de demandas que ostentem controvérsias de natureza civil ou de direito empresarial” (fl. 14, e-doc. 1).



    Requer “o deferimento da medida liminar pretendida, a fim de suspender a decisão reclamada e a tramitação da Reclamação Trabalhista n. 1001177-91.2023.5.02.0002, até o trânsito em julgado desta Reclamação” (fl. 18, e-doc. 1).



    No mérito, pede “a procedência dos pedidos formulados nesta Reclamação, de modo a promover a cassação da decisão proferida pela 10ª Turma do E. TRT da 2ª Região, e determinação para a prolação de nova decisão em conformidade com os precedentes vinculantes desta Suprema Corte ou, sucessivamente, o reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento do processo originário, com a consequente remessa dos autos à Justiça Comum” (fl. 18, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao decidir pelo vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, as autoridades reclamadas teriam desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    6. Em relação ao alegado descumprimento, na espécie, do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, a reclamante mesma informa estar pendente de julgamento agravo de instrumento em recurso de revista (fl. 3, e-doc. 1).



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não poder ser ela utilizada como sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    7. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    8. Na espécie, a autoridade reclamada reconheceu o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, invalidando o contrato de prestação de serviços autônomos firmado entre a reclamante e a pessoa jurídica do beneficiário. 



    A autoridade reclamada desrespeitou o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (Rcl n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.4.2022).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim, pois entendeu que restou evidenciada a prática de pejotização. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 53.771-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



     9. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    10. Na espécie se discutirá a licitude ou não da contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços autônomos por outra pessoa jurídica. 



    O caso dos autos enquadra-se nas hipóteses a serem julgadas nos casos em que se cuida do Tema 1.389 da repercussão geral.



    11. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar os atos reclamados e determinar o sobrestamento do feito na origem até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora